Tribunal: TJMT
Processo: 0007394-06.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007394-06.2018.8.11.0015
APELANTE: TARCISIO ALENCAR CAMELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO - 2) COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - VIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA SUA INTEGRAL COMPENSAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - PENA REDIMENSIONADA - 3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Impossível a decretação da absolvição, se nos autos há provas concretas e robustas amparando a condenação, mormente quando as palavras da vítima vêm corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial aos depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do acusado.
2) No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), o STJ uniformizou o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase dosimétrica da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que seja esta específica.
3) Recurso parcialmente provido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007394-06.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), TARCISIO ALENCAR CAMELO - CPF: 919.764.641-53 (APELANTE), VALMOR PEREIRA DE FRANCA - CPF: 458.663.761-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO - 2)
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
- VIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA SUA INTEGRAL COMPENSAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - PENA REDIMENSIONADA - 3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Impossível a decretação da absolvição, se nos autos há provas concretas e robustas amparando a condenação, mormente quando as palavras da vítima vêm corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, em especial aos depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do acusado.

2) No julgamento do Resp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), o STJ uniformizou o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase dosimétrica da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que seja esta específica.

3) Recurso parcialmente provido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Tarcisio Alencar Camelo
, visando reformar a r. sentença proferida nos autos n. 0007394-06.2018.8.11.0015, Código 326523, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o
condenou pela prática do delito de
furto
(art. 155,
caput
, CP),

à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, bem como ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 89965476).

Inconformada, nas razões recursais de id. 89965487 a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP, sob o argumento da insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório e em homenagem ao principio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela
compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
, ao argumento de que ambas as circunstâncias judiciais possuem peso idêntico.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 89965489).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto De Medeiros Júnior, manifesta pelo
provimento parcial
do apelo, afim de que seja promovido compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (id. 90891959).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 89965451), no dia 27/01/2018, na Avenida das Itaubas, comarca de Sinop/MT,
Tarcisio Alencar Camelo
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (hum) aparelho GPS
, pertencente é Vitima Valmor Pereira de França.

Consoante restou apurado, após visualizar que a vítima saiu de seu veículo automotor sem trancá-lo, o acusado decidiu ingressar no interior do mesmo subtraindo o objeto citado e
após foragiu do local.
Apurou-se que populares perceberam a ação do suspeito e avisaram a vítima que, de imediato, o perseguiu, de modo que Valmor Pereira conseguiu abordar Tarcisio Alencar, encontrando com ela, debaixo de sua camiseta, o aparelho GPS, razão pela qual a policia militar foi acionada.

Diante de tais fatos, o increpado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta Instância Revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise da pretensão defensiva.

1)

Da absolvição por insuficiência probatória

Apesar do inconformismo, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o
pleito absolutório não merece acolhida
.

Isso porque, a
materialidade delitiva
do ilícito de furto sobejou comprovado pelo boletim de ocorrência (id. 89965452), termo de entrega (id. 89965453), nota fiscal do bem apreendido (id. 89965453), além das provas testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, sobretudo diante da confissão do réu em sede policial, da

apreensão da
res furtiva
em seu poder, da declaração extrajudicial da vítima e demais testemunhos judiciais.

Pois bem, em que pese o

apelante
Tarcisio Alencar Camelo
não tenha sido interrogado em juízo, porquanto não informou nos autos a mudança de endereço, na fase inquisitorial ele
confessou a pratica do ilícito penal
narrado na denúncia, ao manifestar que:

“trafegava pela rua quando avistou a vítima saindo do veículo e não trancando a porta. Assim que a vítima adentrou um estabelecimento comercial, adentrou na caminhonete e subtraiu de la um aparelho GPS com um controle. Assim que saiu do veículo se deparou com o dono. Tentou correr do local, mas foi preso por populares que passavam pela rua. O aparelho GPS estava em sua posse no ato de sua prisão”
(id. 89965453).

Esta confissão, com detalhes da conduta criminosa, está compatibilizada com as declarações da vítima perante a autoridade policial, pois
Valmor Pereira de França
aduziu que na data dos fatos
parou o seu veículo na Avenida das ltaubas e foi até uma feira comprar banana, momento que foi chamado por pessoas da rua para ser avisado que um rapaz havia entrado em seu automóvel e subtraído algo do seu interior, de modo que foi atrás do acusado e com ele encontrou o aparelho GPS, que estava no interior do seu automóvel
, tendo acionado a polícia (id. 89965452).

No mesmo sentido, a testemunha visual
Wesley Victor Franz

Tesori
, narrou em juízo ter
presenciado o delito de furto
, porquanto estava passando na Avenida com sua motocicleta e
visualizou um rapaz saindo do interior de uma caminhonete com algo na mão, tendo estranhado referida atitude
, razão pela qual ficou observando e fez o retorno na rotatória, oportunidade em que
já visualizou o proprietário da
res
correndo atrás do acusado
. Ressalta ter visto o momento exato em que o acusado pegou o objeto, esclarecendo que ele estava passando de bicicleta e entrou na caminhonete da vitima, retirando o GPS (id. 89965494).

Corroborando as declarações da vítima e o depoimento testemunhal acima destacado, o policial militar,
Ademilson Metzdorf Andrade
, disse perante a autoridade judiciária ter sido acionado para dar apoio diante da narrativa de que
populares tinham pegado um rapaz que havia cometido um furto e que ao chegar no local dos fatos, realizou abordagem do acusado e localizou com ele um aparelho GPS, cujo objeto a vítima afirmou ter sido subtraído do interior de sua caminhonete
(id. 89965494).

De igual modo são as informações judiciais do policial militar
Reginaldo Guimaraes
, ao que acrescenta ter se deslocado ao local dos fatos e lá ter encontrado o increpado já estava autuado e, pelo que pode perceber, após a subtração Tarcisio Alencar tentou empreender fuga, diante da distância em que estava estacionado o veículo da vítima (id. 89965494).

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas mencionadas consistirem nos agentes de segurança pública responsáveis por diligenciarem a ocorrência, por si só, não mitiga a idoneidade dos seus relatos e tampouco elide o valor probatório dos seus depoimentos judiciais, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos que integram o acervo probatório dos autos e quando inexiste no caderno processual qualquer demonstrativo concreto de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito, exatamente como se dá na hipótese.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe, ipsis litteris:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Assim, malgrado a vítima ter sido ouvida apenas perante sede policial, suas declarações foram corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório, pelo depoimento dos policiais militares Ademilson Metzdorf Andrade e Reginaldo Guimarães, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Ademais, não se descuida
res furtiva
foi apreendida em posse do apelante
. Como se sabe, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de delitos patrimoniais, quando o agente é surpreendido em poder do produto do crime, dentro de um curto espaço de tempo após a subtração,
inverte-se o ônus da prova
,
incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito, o que não ocorreu
in casu
(ex vi: HC 243.033/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013; ARE 822.045/SC, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014).

A propósito, não discrepa o entendimento deste Sodalício estadual, segundo o qual “
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. (...).”
(TJMT – N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, RAC 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019).

Nesse contexto, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Logo, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos suficientes para condenação do apelante pela pratica do crime de furto, restou comprovado o contrário, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2) Da dosimetria da pena

O pedido subsidiário do apelante diz respeito à dosagem da pena, especificamente em relação a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Verifica-se do édito condenatório que, ao realizar a segunda fase da dosimetria da pena, o sentenciante preponderou a citada agravante e atenuante, nos seguintes termos:

“(...) O sentenciado possui em seu desfavor a
agravante da reincidência (fls. 71/71-verso, item 04), razão pela qual agravo a pena em 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa e atenuo a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa diante da confissão espontânea (na Delegacia), alcançando uma reprimenda provisória ao quantum de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa, a qual transformo em definitiva
, a míngua de quaisquer outras circunstancias agravantes e/ou atenuantes, bem Como por inexistirem causas de aumento e/ou de diminuição de pena.
Deixei de compensar a agravante da reincidência com a atenuante de confissão
, majorando, portanto, para a agravante, fração maior do que a considerada na jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça deste Estado e do Superior Tribunal de Justiça Como razoável,
por tratar-se de caso de reincidência especifica (...)
”
(id. 89965476) – destaquei.

Nesse ponto,
melhor sorte lhe assiste
.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, “é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

Assim, tratando-se de pessoa que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior,
não há qualquer óbice à compensação integral
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
ainda que esta seja específica
, como na hipótese dos autos, devendo ser procedida à compensação integral dos vetores em voga,
ex vi
dos precedentes que seguem:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA . SÚMULA 545/STJ.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE. REINCIDENTE ESPECÍFICO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’ (Súmula 545/STJ), sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. 2. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, ‘é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência’. 3. Na espécie, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada para justificar o aumento da pena, na segunda etapa da dosimetria,
não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica
. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1774059 RJ 2018/0275375-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019) – frisei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MÁ AVALIAÇÃO.
CONFISSÃO
QUALIFICADA. ATENUANTE.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO
. RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. REFORMA IMPERIOSA. APELO PROVIDO. O STJ pacificou entendimento no sentido de que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade - a chamada confissão qualificada - como no caso dos autos, deve incidir a atenuante descrita no art. 65, III, d do CP. A Terceira Seção do STJ, no recente julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017,
firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. [...] (STJ. HC 476.385/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).”
(TJ-PB 00377996020178150011 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Câmara Especializada Criminal) – ressaltei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO (...) COMPENSAÇÃO - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. (...) De outra parte, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, inclusive quando se tratar de reincidência específica”.
(N.U 0004320-47.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Dessa feita, perfazendo a
compensação integral
entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, a
pena intermediária
do crime de furto fica preservada no
patamar mínimo legal
de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, o qual à mingua de quaisquer outras circunstancias agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou de diminuição de pena,
torna-se definitiva.

O regime inicial
semiaberto
segue mantido com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea c do Código Penal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial

dou provimento parcial

ao apelo manejado por Tarcisio Alencar Camelo, tão somente para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
retificando sua reprimenda final para o
quantum
de 01 (um) ano de reclusão no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021